Tribunal: TJES
Processo: 5023245-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023245-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA NASCIMENTO ALVES
RECORRIDO: GABRIEL DIAS DE FREITAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5023245-80.2024.8.08.0012

RCTE
:

GABRIEL DIAS DE FREITAS

RCD
A
:
ANDRESSA NASCIMENTO ALVES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO
: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto em Id. 12907842. Contrarrazões em Id. 12907847.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6161490),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo
ao
recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12907840), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$1.700,00 a título de indenização por danos materiais e corrigidos com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como condeno ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.”

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais, alegando a autora/recorrida que adquiriu um IPHONE 11 PRO de 64GB em julho de 2024 por R$ 1.700,00 vendido pelo réu/recorrente, mas o aparelho apresentou defeito e tornou-se inutilizável, tentou a devolução com reembolso, sem êxito, afirmou ainda ter compartilhado dados como ICLOUD, senha e telefone com o vendedor, e posteriormente teve o dispositivo bloqueado, suspeitando que o bloqueio tenha sido feito por ele.

O recorrente em suas razões pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando inexistência de defeito no produto vendido e que o bloqueio se deu por culpa da autora, que manuseou de forma errônea os sistemas operacionais do dispositivo.

A recorrida pretende a reforma da Sentença e a condenação do recorrente a litigância de má-fé.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Além disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva, de modo que o prestador responde pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 e 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

T
odavia,
em que pese os argumentos recursais,
foram apresentad
o
s sem qualquer respaldo probatório
do réu
, quem incumbia demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu do requerido um aparelho celular de alto valor de mercado, pertencente a uma marca amplamente consolidada e reconhecida entre os consumidores por sua qualidade e desempenho, no entanto, logo após a conclusão da negociação, o produto apresentou vícios que impossibilitaram seu uso regular, culminando no bloqueio total do dispositivo que inviabilizou por completo a fruição do bem, frustrando a legítima expectativa da consumidora quanto à sua utilidade e funcionalidade, comprometendo, assim, a própria finalidade do contrato de compra e venda.

A ausência de entrega de produto em condições de uso configura vício do bem, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de sanar o defeito ou, não sendo possível, restituir o valor pago de forma imediata e corrigida.

Ademais, o artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal, assegura ao consumidor o direito à efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais sofridos em decorrência da má prestação do serviço ou fornecimento de produto defeituoso.

O requerido, por sua vez, não apresentou nenhuma prova eficaz capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental.

Diante da falha na prestação do serviço e do inadimplemento contratual, impõe-se a responsabilização objetiva do requerido, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo pelos prejuízos materiais causados, independentemente da existência de culpa,
de forma que
é devida a restituição integral do valor pago pela autora como forma de recompor o equilíbrio patrimonial violado pela conduta lesiva.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)
decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que
a
demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática d
o réu/recorrente
com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
motivo
em que
voto pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos, apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide,
razão que voto pelo
indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)